Tribunal: TJSP
Processo: 1000529-28.2025.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. EMBARGOS REJEITADOS.